Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729897-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA MASSA LIMA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0707699-74.2024.8.07.0006, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão da parte autora. A agravante alega que foram cumpridas todas as regras contratuais e legais para a rescisão unilateral, pois há cláusula contratual prevendo essa possibilidade, foi ultrapassado o prazo de 12 (doze) meses depois da celebração do contrato, e houve notificação prévia com antecedência de 60 (sessenta) dias. Sustenta, ainda, que não há usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, não sendo aplicável o Tema 1082 do STJ. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando a tutela provisória concedida. Preparo recolhido no ID 61781079 e 61781077. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. O trecho relevante da decisão agravada tem o seguinte teor (ID 202636097): A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A. M. B. ajuíza ação contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A parte autora relata ser portadora de Transtorno do Espectro Autista e que celebrou contrato de plano de saúde com a parte ré. Em maio de 2024, ao buscar o boleto para pagamento da parcela do contrato, percebeu que o plano estava inativo. Pontua necessitar dar continuidade a seu tratamento, sob pena de agravamento de seu quadro. Assevera que o direito da operadora do plano de saúde em cancelar unilateralmente o contrato deve ser precedido de prévia comunicação sobre o seu intento. Pede, em antecipação de tutela, o restabelecimento imediato do contrato. É o relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo o documento de Id 198534674, a parte autora celebrou contrato de plano de saúde coletivo por adesão com entidade prestadora de serviços de saúde. O art. 13 da Lei 9.656/1998 somente é aplicável aos planos de saúde privados, tendo em vista a restrição feita no caput do artigo. Confira-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Omissis). Sobre a possibilidade de cancelamento do plano de saúde coletivo, o Superior Tribunal de Justiça emitiu a tese n. 1082 que assim determina: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Segundo a tese adotada, a operadora de plano de saúde coletivo poderá rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo se: 1) o usuário não estiver internado ou em pleno tratamento médico; 2) pagamento da contraprestação. Deve ainda ser considerado o caso de inadimplência do usuário. No caso em exame, segundo o relatório médico de Id 198540537 comprova que a parte autora é portadora de transtorno do espectro autista e que necessita de acompanhamento por equipe multidisciplinar. Não está evidenciado que a parte autora está em "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência". Nos termos da jurisprudência em tema transcrita, o contrato de plano de saúde coletivo pode ser cancelado. A autora argumenta no sentido de cancelamento irregular em razão da não observância da comunicação prévia. Sobre a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, dispõe art. 14 da Resolução n. 557 da ANS: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Segundo a norma transcrita, o plano de saúde coletivo ou empresarial pode ser rescindido unilateralmente após a vigência mínima de um ano, sendo que a notificação de não continuidade do contrato deve ser emitida com prazo mínimo de 60 dias. Nesse mesmo sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. A resilição unilateral do plano de saúde coletivo, depende de notificação prévia do segurado, a ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. Precedentes. 2. A respeito da questão, a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa 28 da ANS é a de que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal, com aviso de recebimento. Logo, cópia da página de e-mail não se presta para este fim, principalmente, quando está dirigida ao endereço de terceira pessoa, estranha ao feito. 3. O cancelamento do contrato durante tratamento de saúde do beneficiário anterior a rescisão e em curso sem data para alta, sem notificação prévia do beneficiário no prazo da lei, enseja o restabelecimento do contrato. 4. A multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão interlocutória, não deve ter sem quantum alterado, quando fixada em patamar proporcional, para resguardar o direito a saúde, que é um direto fundamental previsto nos arts. 6o e 194, da CRFB, bem como os direitos a dignidade da pessoa humana e a vida arts. 1o, inciso III, 5o, caput, da CRFB. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1828190, 07297876120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte autora sustenta não ter sido comunicada previamente do cancelamento. As imagens do aplicativo whatsapp não revela a comunicação. O histórico de pagamentos em atraso do contrato não autoriza o cancelamento sem a prévia comunicação da parte devedora. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em caso de descumprimento desta decisão, a parte ré deverá ressarcir imediatamente todas as despesas de tratamento suportadas pela autora, assegurada a utilização do SISBAJUD para fazer cumprir essa imposição. Também determino que a autora, de forma imediata, comprove estar adimplente com o contrato, ante o pagamento da parcela vencida em maio de 2024. Não será devido pagamento no período em que o serviço esteve suspenso sem que isso implique em perda de continuidade da relação contratual. O inadimplemento da autora implicará revogação da decisão liminar. A controvérsia recursal diz respeito à validade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, vigente à época dos fatos, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado. Transcrevo: Art. 7o À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do art. 2o, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Destaquei.) Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. 1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREGADOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSALIDADES ATRASADAS PAGAS DEPOIS DO ENVIO DE BOLETOS PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial fundado na inadimplência depende da notificação prévia do contratante. II. Não pode prevalecer cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, por aberta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na hipótese em que as mensalidades atrasadas são pagas depois do envio de boletos para esse fim pela própria operadora. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1613471, 07043749320218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, em razão da inadimplência da empresa estipulante, deve ser precedida de efetiva e inequívoca comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias da rescisão contratual. Ainda que a parte contratante seja uma pessoa jurídica (plano de saúde empresarial), a contratada também deve proceder à notificação prévia do beneficiário do plano, em atenção ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O cancelamento repentino do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e dependente do serviço para tratamentos médicos regulares e emergenciais, caracteriza o dano moral passível de indenização. (Acórdão 1431665, 07084064720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No caso em tela, o contrato juntado aos autos (ID 198534674) comprova que a agravada é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, tendo como administradora de benefícios a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e como operadora do plano de saúde a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante. A cláusula no 7 do contrato (pág. 5) prevê: 7. O contrato coletivo firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, contrato que passarei a integrar, será renovado, automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, de qualquer das partes, seja pela Administradora de Benefícios ou pela Operadora. A vigência do benefício indicada na página 1 desta Proposta não se confunde com a vigência do contrato coletivo. Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. A agravada alega que não houve prévia notificação da rescisão. A ré QUALICORP juntou aos autos, com a sua contestação, os documentos de ID 204549704, que incluem diversos e-mails que lhe foram enviados pela agravante UNIMED NACIONAL comunicando a rescisão unilateral de diversos contratos. Contudo, nenhum dos e-mails contém a identificação dos beneficiários dos contratos rescindidos, e nenhum dos números dos contratos indicados corresponde àquele que consta do contrato da autora (no 43078492), nem àquele que consta da tela cadastral do sistema da agravante (no 115063, segundo o ID 204794591). Assim, não há comprovação de que o contrato da autora se insere dentre aqueles referidos nos aludidos e-mails. Além disso, ressalte-se que a ré administradora de benefícios QUALICORP não comprovou que a beneficiária foi efetivamente notificada da rescisão, atribuição que lhe incumbia segundo a cláusula no 7 do contrato, e a operadora agravante também não apresentou qualquer prova nesse sentido. Assim, ausente qualquer prova de que a beneficiária do plano de saúde tenha sido efetivamente notificada da rescisão unilateral, como exigido por cláusula contratual, entendo que deve ser mantida, neste momento processual, a tutela provisória concedida pelo Juízo de primeiro grau. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 14:26:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador